Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707793-81.2022.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco do Brasília S/A Apelado: Geraldo Leite D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco do Brasília S/A (Id. 45088955) contra a sentença (Id. 45088939) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido procedente. Na origem Geraldo Leite ajuizou ação submetida ao procedimento comum, em desfavor da recorrente, com o intuito de obter a declaração de inexistência de dois negócios jurídicos de mútuo bancário, ao negar haver celebrado a contratação de empréstimos pela mencionada instituição financeira. Também pretendeu a reparação dos danos experimentados em sua esfera jurídica extrapatrimonial. O demandante alegou na petição inicial, em síntese, que foi vítima de ardil perpetrado por terceiro, que teria utilizado o aplicativo eletrônico fornecido pelo banco para, sem o consentimento do autor, celebrar os aludidos negócios jurídicos e apropriar-se dos valores a eles correspondentes mediante transferências não reconhecidas pelo correntista. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença referida no Id. 45088939, posteriormente integrada pro decisão proferida em embargos de declaração (Id. 45088946), que julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de relação obrigacional entre as partes e a nulidade das transferências bancárias efetuadas em favor de terceiro, bem como para condenar a instituição bancária a reparar os danos morais experimentados pelo demandante. Na ocasião o Juízo singular rejeitou as preliminares suscitadas em contestação e, quanto ao mais, destacou que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de vínculo obrigacional entre as partes. Também entendeu evidenciada nos autos a ocorrência de lesão à esfera jurídica extrapatrimonial do autor. Em suas razões recursais (Id. 45088955) a sociedade anônima recorrente suscitou, dentre outras questões, a preliminar de nulidade da sentença em virtude de julgamento extra petita. Quanto ao mais procura afastar a responsabilidade do banco pelo evento danoso, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço, mas injustificado descuido do correntista no trato de seus dados pessoais. Requer, assim, a desconstituição da sentença ou a sua reforma para que o pedido seja julgado improcedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 45088956 e Id. 45088957). O apelado ofereceu contrarrazões (Id. 45088961), ocasião em que suscitou a preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mais, pugnou pelo seu desprovimento, com a subsequente manutenção da sentença impugnada. Com fundamento no art. 10 do CPC o banco apelante foi instado a se manifestar a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões (Id. 45173865), mas deixou transcorrer in albis o respectivo prazo (Id. 45813240). É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da decisão que julgou os embargos de declaração interpostos contra a sentença apelada foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 6 de fevereiro de 2023 (Id. 45088947). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 7 de fevereiro de 2023 (terça-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 8 de fevereiro de 2023 (quarta-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 3 de março de 2023 (sexta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 9 de março de 2023, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial precedente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca em sistema eletrônico, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante no sistema PJe, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1615340, 07050648320218070020, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1664714, 07127773520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PELO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 4o, § 2o, LEI 11.419/06. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Na forma do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, a publicação no DJe de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação, razão pela qual a publicação anterior à ciência eletrônica do advogado no portal do PJe prevalece para fins de contagem do prazo processual. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial.” (Acórdão no 1148447, 07028851120188070012, Relatora: CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator